Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por LARISSA ALVES DE BRITO, em face à decisão deste Relator, que indeferiu pedido liminar para suspender efeitos do edital de alteração no Concurso Público no 01/2022 da Secretaria de Estado da Economia e garantir a nomeação da candidata impetrante. A embargante sustentou que o decisum apresenta omissão, porque, “a decisão não abordou a questão da validade dessa alteração e sua relação com o direito da requerida, que, ao ser reclassificada, passou a ter uma expectativa legítima de nomeação, considerando a existência de vaga disponível e a sua classificação dentro do número de vagas”; “a decisão deveria ter analisado, de forma clara e objetiva, se a requerida, em virtude de sua nova classificação, possuía ou não o direito de ser nomeada”; e que deixou-se de analisar “se a modificação do prazo foi justificada, de forma transparente e se respeitou os direitos dos candidatos”. Pugnou, assim, pelo provimento dos aclaratórios para que fossem sanadas as omissões (ID. 74313176). Petição com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 74766043). O Distrito Federal pugnou pelo seu ingresso no feito e juntou documentos (ID 74766043). Intimado a se manifestar sobre os presentes embargos declaratórios, o Distrito Federal pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 76515982). É o relatório. Decido. Conforme dispõe a norma insculpida no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os embargos de declaração, além de suprir omissão e sanar obscuridade e contradição no julgado, têm por escopo a correção de erro material (inciso III). O poder-dever do magistrado quanto à retificação do julgado também está contemplado no art. 494, inciso I, do Diploma Adjetivo. No caso, verifica-se que a pretensão do embargante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. Nesse sentido, a decisão principal analisou os requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo de dano), concluindo pela ausência do primeiro requisito. A argumentação central do indeferimento lastreou-se na discricionariedade da Administração Pública na condução do certame, na observância ao princípio da vinculação do edital e no fato de que não se vislumbrou, em princípio, qualquer violação a direito, fundamentos esses o bastante para a conclusão adotada. A decisão foi clara no sentido de que, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, desde que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. De igual modo, destacou-se que, apesar das excepcionais hipóteses de recusa de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e do direito subjetivo desses candidatos, “a Administração poderá escolher o momento dentro da validade do concurso e no qual realizará o ato administrativo”. Conforme mencionado no decisum, o edital do concurso público estabeleceu expressamente, nos itens 20.1.1 e 20.1.2, que os prazos para nomeação dos candidatos poderiam ser alterados a qualquer tempo, tendo em vista a necessidade de adaptação das condições econômicas e financeiras da Administração. Logo, a modificação do prazo para a nomeação dos candidatos não representaria ofensa ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que a possibilidade de alteração constou do edital primevo. Somado a isso, restou consignado que “a modificação do momento para a nomeação não deve ser confundida com a hipótese de recusa por parte da administração pública, até porque a nova regra editalícia apenas estabeleceu que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame””. Ademais, quanto ao ponto tido como omisso (falta de transparência na alteração do edital), a exordial sequer veio acompanhado de elementos probatórios robustos e suficientes que corroborassem a alegação da impetrante, ônus que lhe incumbe na ação mandamental. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito ou ao reexame do convencimento motivado do Juízo, mas sim a sanar vícios formais. Nesse passo, não merece acolhida a tese defendida nestes aclaratórios, uma vez que inexiste omissão na decisão que indeferiu a liminar na ação mandamental. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela impetrante. Intimem-se. Publique-se. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004